Tribunal: TJMT
Processo: 0031559-70.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031559-70.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR LEITE VENTURA - CPF: 036.586.701-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.595.101-66 (APELANTE), STENFOR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 055.286.111-13 (APELANTE), PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS - CPF: 054.953.681-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/06] –

PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO–

PLURALIDADE DE RECORRENTES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – TESES EM COMUM DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO RECORRENTES –

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E INVASÃO DOMICILIAR

– NÃO OCORRÊNCIA – ABORDAGEM REALIZADA, PRIMEIRAMENTE EM VIA PÚBLICA, COM O ENCONTRO DE DROGAS E APÓS EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE ADENTRAR AO IMÓVEL, OPORTUNIDADE EM QUE FORAM LOCALIZADAS MAIS DROGAS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA – JUSTIFICADA –

PRECEDENTES STF HC 229.514, HC 230232]E STJ [HC N. 873.881] – INACOLHIDA – MÉRITO – TESES EM COMUM DE TODOS OS APELANTES – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INCISO VII, DO CPP –

INVIABILIDADE

– FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO –
LAUDO PERICIAL E PALAVRA DOS POLICIAIS
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.8 DO TJ/MT –
APREENSÃO DE
08 (OITO) PORÇÕES NA FORMA DE GRÂNULOS E PEDRAS, COM MASSA DE 03,12G (TRÊS GRAMAS E DOZE CENTIGRAMAS), E 05 (CINCO) PORÇÕES NA FORMA DE PÓ, COM MASSA DE 02,13G (DOIS GRAMAS E TREZE CENTIGRAMAS), DE COCAÍNA; 09 (NOVE) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA DE 10,23G (DEZ GRAMAS E VINTE E TRÊS CENTIGRAMAS), E 03 (TRÊS) PORÇÕES NA FORMA DE PÓ, COM MASSA DE 22,69G (VINTE E DOIS GRAMAS E SESSENTA E NOVE CENTIGRAMAS), DE IONS BORATOS
– FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS]
– FINALIDADE DE MERCANCIA DA DROGA EVIDENCIADA – COTEJO HARMÔNICO
– CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA
–

ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 7 DO TJMT – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
– TESE DO PRIMEIRO RECORRENTE –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART.28 DA LEI DE DROGAS
– INADMISSIBILIDADE – CONDIÇÕES DOS AUTOS QUE INDICAM ÓBICE A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 3 DO TJMT–
PENA – DOSIMETRIA – TESE DO SEGUNDO E QUARTO RECORRENTES –RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 231 DO STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –TESE DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4°, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – ÓBICE EVIDENCIADO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo

n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo nº. 3 do TJMT, dispõe: “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Demonstrada concretamente a
dedicação
do agente à
atividade

criminosa
inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do
tráfico

privilegiado
, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação interpostos por
PAULO CESAR LEITE VENTURA
,
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
,
PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS, e STENFOR RODRIGUES PEREIRA
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0031559-70.2017.8.11.0042 (Cód. 492169), que condenou os três recorrentes como incursos nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto. (Sentença- ID.172142729)

Inconformado, o primeiro recorrente [Paulo César], em preliminar, requer a nulidade da busca pessoal e domiciliar, nulidade das provas em razão da coação e, por fim, a nulidade absoluta do processo em decorrência da violação do sigilo telefônico. No mérito, pede a absolvição pelo crime de tráfico ou desclassificação para uso de entorpecentes. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da minorante descrita no §4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006. (ID. 172142793)

O segundo recorrente [Matheus Pereira] requer, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar, por ausência de fundadas razões. No mérito, requer a absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e pelo reconhecimento da minorante descrita no §4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006 (ID. 172142795)

Por sua vez, o terceiro apelante [Pablo Bruno], pugna, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar, por ausência de fundadas razões. No mérito, requer a absolvição, por ausência de provas e consubstanciado no ‘
in dubio pro reo’.
(ID. 172142794)

O quarto recorrente [Stenfor Rodrigues] pugna, em preliminar, pela nulidade da busca domiciliar, por ausência de fundadas razões. No mérito, requer a absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento da atenuante de menoridade relativa (ID. 172142790).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento das apelações. (ID. 172142798)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação

tão somente para que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado para os primeiro e segundo apelantes [Paulo César e Matheus], na ementa assim sintetizada: (ID. 175959675)

SUMÁRIO: SENTENÇA QUE CONDENOU OS APELANTES COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06, À PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO. INCONFORMISMO DA DEFESA STENFOR RODRIGUES PEREIRA– A DEFESA PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FLAGRANTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XI) – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU VÍCIO CAPAZ DE MACULAR AS PROVAS OBTIDAS – PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA FINALIDADE DE MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PRESUMEM-SE IDÔNEAS AS DECLARAÇÕES FEITAS POR POLICIAIS, BEM COMO POSSUI FORTE VALOR PROBANTE PARA O AMPARO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA- IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 231 DO STJ- PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. INCONFORMISMO DA DEFESA DE PAULO CÉSAR LEITE VENTURA- REQUER, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR, NULIDADE POR COAÇÃO E, AINDA, A NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DESCRITA NO §4°, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006-ALEGAÇÕES PARCIALMENTE PROCEDENTES – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FLAGRANTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XI) – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU VÍCIO CAPAZ DE MACULAR AS PROVAS OBTIDAS – NULIDADE DO SIGILO TELEFÔNICO- INOCORRÊNCIA- PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA FINALIDADE DE MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PRESUMEM-SE IDÔNEAS AS DECLARAÇÕES FEITAS POR POLICIAIS, BEM COMO POSSUI FORTE VALOR PROBANTE PARA O AMPARO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO- PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJA APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. INCONFORMISMO DA DEFESA DE PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS -REQUER, PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVASALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FLAGRANTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XI) – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU VÍCIO CAPAZ DE MACULAR AS PROVAS OBTIDAS – PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA FINALIDADE DE MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PRESUMEM-SE IDÔNEAS AS DECLARAÇÕES FEITAS POR POLICIAIS, BEM COMO POSSUI FORTE VALOR PROBANTE PARA O AMPARO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO- PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. INCONFORMISMO DA DEFESA DE MATHEUS PEREIRA DA SILVA - REQUER, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA E PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DESCRITA NO §4°, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006- ALEGAÇÕES PARCIALMENTE PROCEDENTES. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FLAGRANTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XI) – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU VÍCIO CAPAZ DE MACULAR AS PROVAS OBTIDAS – NULIDADE DO SIGILO TELEFÔNICO- INOCORRÊNCIA- PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA FINALIDADE DE MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PRESUMEM-SE IDÔNEAS AS DECLARAÇÕES FEITAS POR POLICIAIS, BEM COMO POSSUI FORTE VALOR PROBANTE PARA O AMPARO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO –APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA- IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 231 DO STJ -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO- PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJA APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE DAS PROVAS
PELO ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
E VIOLAÇÃO DOMICILIAR PRETEXTADA PELO
PRIMEIRO RECORRENTE [PAULO CÉSAR LEITE VENTURA], SEGUNDO RECORRENTE [MATHEUS PEREIRA DA SILVA]
,
TERCEIRO APELANTE [PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS] E QUARTO RECORRENTES [STENFOR RODRIGUES PEREIRA]

As defesas sustentam, em comum, a preliminar de nulidade do processo alegando que as provas obtidas são ilícitas, pois colhidas mediante violação e ilicitude da busca domiciliar realizada na residência do réu PAULO CESAR.

Explicitam também, a tese de inexistência de fundadas razões a autorizar a busca pessoal nos recorrentes.

Constato que houve justo motivo para busca pessoal dos recorrentes e posterior entrada na residência onde eles se encontravam, pois, conforme os depoimentos colhidos em juízo, os policiais militares visualizaram o terceiro e quarto apelantes [Pablo e Stenfor] em frente a residência que já se tratava de um ponto conhecido pela polícia como local de venda de entorpecentes.

Em juízo, o policial militar Tiago Willian da Silva afirmou que:

“que já conhece os apelantes de vista e que já fez a abordagens deles outras vezes. Perguntado se os apelantes eram conhecidos pelo meio policial ou por parte da população por serem envolvidos com a prática de algum crime, o policial respondeu que os recorrentes eram conhecidos pelo meio policial, pelas várias prisões feitas, principalmente do Matheus e do pessoal aí. A seguir, o policial disse que foi passado informações para o grupo policial que esses indivíduos estavam realizando o comércio de entorpecentes na região. Diante disso, como fazem sempre rondas na região da 2ª etapa do Pedra 90, no período noturno, no dia dos fatos encontraram dois indivíduos do lado de fora da casa, parados em fundada suspeita, e ao procederem a abordagem, foi encontrado uma porção de entorpecente, na calçada, próxima aos indivíduos abordados”
.

Destarte, havendo fundadas razões para a abordagem terceiro e quarto apelantes [Pablo e Stenfor] naquele local e, conforme informações anteriores, ali funcionava um ponto de venda de drogas, sendo certo que ao ser após ser realizada a busca pessoal nos apelantes os policiais militares lograram êxito em apreender nas proximidades onde eles se encontravam,
uma porção de maconha
.

Em seguida, os policiais adentraram no quintal da residência e encontraram vários sacos plásticos, recortados em tamanhos pequenos, em formato de embalagens típicas para o acondicionamento de drogas a venda. Como a porta da residência estava aberta, os policiais adentraram no local, onde localizaram o primeiro e segundo apelantes [Paulo César e Matheus]. E, realizada a busca (domiciliar), os policiais encontraram a quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais) em notas trocadas e uma caixa de sapatos contendo vários sacos plásticos pequenos recortados. Novamente, dentro do quintal da residência, encontraram, ainda, nos furos de tijolos,
08 (oito) porções de maconha
embaladas em pequenos sacos plásticos com fecho. Ainda, localizaram mais
08 (oito) porções de pasta base de cocaína
,
07 (sete) porções pequenas de cocaína
e
01 (uma) porção média de cocaína
.

Com efeito, a ação policial que procedeu a busca domiciliar também foi legítima, uma vez que por se tratar o crime de tráfico de drogas de crime permanente, a Constituição da República autoriza a entrada no domicílio independentemente de autorização judicial.

Neste particular, o delito pelo qual os recorrentes foram flagrados é de
natureza permanente,
cuja consumação prolonga-se no tempo, conforme prevê o artigo 303 do CPP,
in verbis
:

"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Ademais, calha destacar o seguinte entendimento do STJ:

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(Negritou-se)

Cito ainda, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.2.
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo, escondendo os entorpecentes. Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 15,97 gramas).4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230.232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023)

Enfim, todas as circunstâncias alinhadas, não me permitem concluir pela ocorrência de qualquer nulidade. Logo, constato que os policiais agiram amparados pela legalidade. E, uma vez caracterizado o estado de flagrância, afastada está à exigência de mandado judicial, conforme exceção do artigo 5º, inciso XI, da CF/88, e artigo 150, §3º, inciso II, do CP.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - IMPROCEDÊNCIA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente. [...]” (Ap 23954/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, houve denúncia anônima, abordagem do corréu com entorpecente e só após aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas. (N.U 0005818-27.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“ Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agentes de segurança, quando houver fundadas razões para tanto. In casu, o Serviço de Inteligência da Rotam repassou para uma equipe policial as descrições específicas de veículo (modelo, placa, cor) que estaria sendo usado para o transporte de drogas. A polícia encontrou o automóvel e realizou a abordagem do apelante, causando estranheza o fato de seu documento de identidade estar rasurado e sem fotografia. Tais circunstâncias, em conjunto, motivaram a pronta atuação dos policiais que, em buscas, encontraram drogas no veículo do apelante. A revista no imóvel configurou, pois, a continuidade daquelas diligências e está plenamente justificada diante do flagrante delito, tendo os policiais, na sequência, encontrado mais drogas no quintal da casa do apelante. A inviolabilidade domiciliar não é garantia absoluta e está excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito (art. 5º, XI, CF/88).

(N.U 1036188-20.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Assim, a preliminar não comporta amparo, pois, embora a residência seja asilo inviolável de natureza constitucional, a entrada sem mandado judicial é legal quando houver razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto ou em evidente situação de flagrância, o que se verifica no presente caso, ante ao cotejo probatório evidenciado.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar
de nulidade das provas obtivas.

DA NULIDADE DAS PROVAS PELO PRIMEIRO RECORRENTE – DA ALEGADA ILICITUDE POR VIOLAÇÃO AO SIGILO TELEFÔNICO

Alega o primeiro recorrente que as provas dos autos foram obtidas sem a prévia autorização judicial, porquanto extraída do aparelho celular do primeiro Recorrente, onde foram supostamente verificadas conversas, via acesso ao
whatsapp
, cujo conteúdo denotava o crime de tráfico de drogas.

Argumenta ser pacificada a tese no Superior Tribunal de Justiça que será ilícita a prova obtida por acesso a aparelho telefônico particular sem autorização judicial, corrobora com tal entendimento o próprio texto constitucional que por expressa disposição preconiza que não são admitidas as provas obtidas por meios ilícitos (artigo 5º, inc. LVI, CF/88).

Pois bem. Constato que a sentença bem enfrentou a referida preliminar, de modo que, transcrevo os excertos:

‘...Desta feita, como os policiais militares acessaram o aparelho celular do acusado PAULO CESAR ao final das diligências realizadas, resta evidenciado que esse fato em nada contribuiu para a localização dos entorpecentes, tanto que a denúncia foi ofertada com base em elementos autônomos dos colhidos nele. Por esta razão, considerando que a apreensão dos entorpecentes não decorreu de qualquer informação obtida no aparelho do acusado PAULO CESAR – ou seja, não ocorreu de derivação do acesso ilegal –, entendo que a mesma é lícita/legal e, por consequência, descabe declarar nulas todas as provas colhidas na fase investigativa, mas, como já dito acima, apenas o acesso ao aparelho celular do aludido denunciado. Sobre o tema, confira o seguinte aresto: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP – NULIDADE DA PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DELAÇÃO DE CORRÉU E CONFISSÃO DO APELANTE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL – FORNECER DROGAS A TERCEIRO, AINDA QUE GRATUITAMENTE, SE INCLUI NO NÚCLEO VERBAL DO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Os dados armazenados nos aparelhos celulares, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são, de toda forma, invioláveis, nos termos do art. 5°, X, da Constituição Federal, só podendo ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial. Precedentes In casu, não obstante a nulidade das provas atinentes ao acesso aos dados do aparelho celular do apelante – mensagens do aplicativo WhatsApp de usuários solicitando drogas e o depoimento de usuário –, observa-se, do contexto fático-probatório, a existência de outros elementos autônomos, totalmente independentes, que atestam a autoria e materialidade delitiva do tráfico de entorpecentes de forma suficiente para sustentar a condenação, tais como: depoimentos dos policiais, apreensão de porções de cocaína e maconha, fracionadas para a comercialização, delação do corréu, confissão do próprio apelante de que fornecia drogas para amigos e s circunstâncias da prisão. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). (N.U 0002008-73.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021) Diante o exposto, apesar de reconhecer a ilegalidade do acesso ao aparelho celular do réu PAULO CESAR pelos policiais, por as demais provas produzidas na fase investigativa terem sido colhidas de forma independente, REJEITO a nulidade pretendida pela defesa...”

Assim, considerando que
a apreensão dos entorpecentes não decorreu de qualquer informação obtida no aparelho do primeiro recorrente
[PAULO CESAR] – ou seja, não ocorreu de derivação do acesso ilegal –, de modo que descabe qualquer declaração de nulidade de todas as provas colhidas na fase investigativa, mas, como já dito acima, apenas o acesso ao aparelho celular do aludido denunciado.

Ademais, registro o princípio geral de que não se declara a nulidade do ato se dele não houver resultado prejuízo para as partes –
pas de nullité sans grief
– alcança tanto as nulidades relativas como as absolutas. Nesse contexto, não se pode falar na existência de uma presunção de prejuízo, impondo-se, em qualquer caso, a devida comprovação, o que não restou demonstrado.

Trata-se da posição adotada pelo STF (ARE 984.373-BA) e pelo STJ (HC 162.491-SC).

CPP, art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

DAS TESES EM COMUM DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO e QUARTO RECORRENTES [PAULO CÉSAR LEITE VENTURA, MATHEUS PEREIRA DA SILVA, PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS E STENFOR RODRIGUES PEREIRA] – ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/06.

Inconformados, os recorrentes pedem, em comum, a tese de absolvição por falta de provas para a condenação
e pelo ‘
in dubio pro reo’.

Narra à denúncia:

“No dia 02 de julho de 2017, por volta das 02h30min, em residência particular localizada na rua 43, n.° 36, quadra 203, bairro Pedra Noventa, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados PAULO CESAR LEITE VENTURA, MATHEUS PEREIRA DA SILVA, PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS, STENFOR RODRIGUES PEREIRA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram flagrados tendo em depósito e guardando drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressai dos autos que, no dia dos fatos, a guarnição da VTR 5272 estava efetuando rondas pela rua 43, do bairro Pedra Noventa, local onde várias “denúncias” informam ser ponto de comércio de entorpecentes; quando avistaram os denunciados Pablo e Stenfor em frente a residência mencionada acima. Logo em seguida, os policiais fizeram a abordagem dos referidos denunciados, mas não foi encontrado nada ilícito com eles; Contudo, como o portão da casa estava aberto, os policiais fizeram buscas próximo aos suspeitos, ocasião em que encontraram no quintal da frente da casa, no chão, uma porção embalada com um pequeno saco plástico com fecho, contendo substância análoga a maconha. Diante disso os policiais realizaram buscas no quintal e encontraram vários sacos plásticos recortados em tamanhos pequenos. Após verificar o quintal, os policiais notaram que a porta da residência estava aberta e, ao adentrar no local, encontraram os denunciados Paulo e Mateus em um quarto. Na ocasião, o denunciado Paulo informou aos policiais que era ele quem morava naquela residência. Ato contínuo, foram realizadas buscas no interior da casa, e na cozinha da residência, foi encontrado a quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais) em notas miúdas e uma caixa de sapatos contendo vários sacos plásticos pequenos recortados e outros sacos, de tamanho pequeno, com fecho semelhante a porção de substância análoga a maconha anteriormente localizada. A seguir, os policiais realizaram nova busca no quintal da residência e encontraram, nos furos de tijolos, 08 (oito) porções de substância análoga a maconha embaladas em pequenos sacos plásticos com fecho. Ainda, localizaram mais 08 (oito) trouxas de substância análoga a pasta base de cocaína, 07 (sete) trouxas pequenas de substância análoga a cocaína e 01 (uma) trouxa média de substância análoga a cocaína. Realizada a busca pessoal no denunciado Paulo, fora encontrado com ele um aparelho celular Samsung de cor branca, contendo várias mensagens via aplicativo WhatsApp, nas quais havia pedidos de comercialização de entorpecente e de troca por joias, inclusive havia uma foto nesse aparelho de uma porção de maconha semelhante as porções encontradas na casa pela guarnição. Importa ressaltar que existiam várias “denuncias” informando que na rua 43, do bairro Pedra Noventa era um local de comércio de entorpecentes.
O laudo de constatação n.° 1605/2017, acostado às fls. 18/19-IP, e o laudo pericial n.° 3.14.2017.36480-01 às fls. 38/43, concluíram que as substâncias apreendidas, sendo 08 (oito) porções na forma de grânulos e pedras, com massa de 03,12g (três gramas e doze centigramas), e 05 (cinco) porções na forma de pó, com massa de 02,13g (dois gramas e treze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA; 09 (nove) porções de material vegetal seco, com massa de 10,23g (dez gramas e vinte e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA; e 03 (três) porções na forma de pó, com massa de 22,69g (vinte e dois gramas e sessenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para IONS BORATOS, substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas pela Portaria n.° 344/98 AVS/MS
. Depreende-se dos autos que conforme determinado pela ordem de serviço n.° 245/2018, diligências foram efetuadas nas proximidades da residência onde foram encontradas a drogas, local este onde investigadores de polícia colheram informações de pessoas idôneas que moram e trabalham no bairro, as quais conhecem os denunciados. Na supracitada investigação, foi apurado que os denunciados “se organizavam em escala: enquanto uma dupla descansava, outra vendia entorpecente”. Sendo assim, os investigadores de polícia concluíram, após finalizado o levantamento das informações, que: “... os suspeitos não trabalham e que possuem de fato envolvimento com o tráfico de drogas” (fls. 76/78-IP). Outrossim, após consulta pelo site do TJMT, verifica-se que o denunciado Matheus Pereira da Silva pratica atividades ilícitas, vista que responde a ação penal n.° 43648- 28.2017.811.0042 – Código 504634 perante a 13ª Vara Criminal, pelo crime de tráfico de drogas. Assim, pelo narrado, tem-se que a natureza e forma nas quais foram encontradas as drogas e materiais comumente usados no preparo e embalo das drogas (sacos plásticos pequenos), bem como as circunstâncias do flagrante, somadas ao relatório policial às fls. 76/78-IP, demonstram que os denunciados praticavam o tráfico de drogas como meio de auferir renda fácil de forma ilícita.”

A denúncia foi recebida em 19/02/2019.

A materialidade é incontroversa ressoa do auto de prisão em flagrante (fl. 20), boletim de ocorrência (fls. 32/36), laudo de constatação (fls. 39/41) e laudo pericial definitivo (fls.161/164), que concluiu que foram apreendidas 08 (oito) porções na forma de grânulos e pedras, com massa de 03,12g (três gramas e doze centigramas), e 05 (cinco) porções na forma de pó, com massa de 02,13g (dois gramas e treze centigramas), que apresentaram resultado positivo para cocaína; 09 (nove) porções de material vegetal seco, com massa de 10,23g (dez gramas e vinte e três centigramas), que apresentaram resultado positivo para maconha; e 03 (três) porções na forma de pó, com massa de 22,69g (vinte e dois gramas e sessenta e nove centigramas), que apresentaram resultado positivo para íons boratos, substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas pela Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

No que concerne às autorias dos crimes em tela, vejamos o que as provas produzidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial militar TIAGO WILLIAN DA SILVA, quando ouvido, relatou:

“(...) Que nessa área aí, nós já tínhamos informações, informações e também várias prisões feitas na região ali de venda de entorpecente; (...) Que sim, [trabalhava lá já há algum tempo]; (...) Que sim, já conheço já de vista [os réus]; (...) Que já, já fiz bastante já [as abordagens deles]; (...) Que pela população, eu não sei dizer (...) [se os réus eram conhecidos pela prática de crimes], por nós, sim, por várias prisões feitas, principalmente do Matheus, do pessoal aí; (...) Que eu não prendi [anteriormente eles], mas tinham feitas várias prisões e passado para nós no grupo que esses indivíduos estavam fazendo comércio ilícito de entorpecente na região; (...) Que isso, [no meio policial eles eram conhecidos pela prática de crime de tráfico de drogas]; (...) Que, diante disso, a gente faz sempre rondas ali na região da 2ª Etapa do Pedra e, geralmente, noturno, e encontramos 02 (dois) indivíduos; Que não me recordo quem estava lá fora, parado lá em fundada suspeita; Que fizemos abordagem e identificamos uma porção de entorpecente, que não me recordo qual também; (...) Que não [me recordo qual eram os 02 que estavam na frente da casa]; (...) Que próximo a eles [que estava o entorpecente]; (...) Que [eles estavam] fora, (...) não na rua, fora, na frente da casa ali; (...) Que é com grade [a casa]; (...) Que isso, [eles estavam para fora da grade]; (...) Que isso, na calçada da casa [que eles estavam]; (...) Que ali na calçada mesmo [que estava a droga]; (...) Que é, [próximo ao quintal]; Que não me recordo o local também [que estava a droga], mas foi próximo a eles; Que tinha no muro, vários locais lá; Que perguntamos onde eles moravam, disse que moravam lá; (...) Que isso, [esses 02 que estavam do lado de fora, disseram que moravam na casa]; (...) Que disse que lá dentro tinha um rapaz, se não me engano, o Matheus que estava lá dentro; Que não me recordo o fato do motivo de termos entrado, mas foi fundada suspeita; (...) Que foi verificado, entramos dentro da casa, procuramos, fizemos uma varredura no interior e fora, encontramos várias porções no telhado, no muro, distribuído; Que fomos ‘ajuntando’, ‘ajuntando’ e conduzimos; (...) Que diz eles no dia, que era alugada [a casa], que estavam morando lá, mas não me recordo se era um deles, não tenho lembrança; (...) Que tinha mais um dentro [da casa], que era o Matheus, que estava deitado; (...) Que não me recordo [do Paulo Cesar]; (...) Que eu me recordo, tinha só o Matheus, não me recordo de ter encontrado outro lá dentro [da casa]; (...) Que não [me recordo do réu Paulo ter informado que era ele que morava na residência]; (...) Que estava com mais 03 ou 02 [policiais]; (...) Que foi o comandante da guarnição [que comandou a ocorrência]; (...) Que o Sandro Silva [que era o comandante]; (...) Que tinha em vários pontos da casa [entorpecente]; Que tinha lá fora no muro, tinha lá em cima do telhado, tinha dentro dos tijolos, tinha lá no fundo também escondido; (...) Que não era uma porção grande, mas eram vários porções divididas pela casa; (...) Que tinham vários plastiquinhos de embalar, alguns já estavam embalados; (...) Que não me recordo [se a droga estava toda embalada]; (...) Que também não [me recordo o que eles disseram sobre a droga]; (...) Que, geralmente, eu fico de motorista, aí a função do motorista é fazer a segurança periférica, aí quem adentra, quem conversa, geralmente, é o comandante mesmo; (...) Que também não me lembro [o que os 02 que estavam em frente a casa disseram para estar ali]; (...) Que não [me recordo qual dos 04 estavam em frente a casa]; (...) Que eu lembro só do Matheus que estava deitado na cama; (...) Que o restante, eu não sei quem estava fora, se tinha mais; Que não sei se eram 04 ou se eram 03; (...) Que não [me recordo quais foram as drogas apreendidas]; (...) Que algumas estavam embaladas, (...) acho que todas estavam embaladas; (...) Que uma quantia em dinheiro [foi apreendida] na casa, mas nenhum objeto a mais, que eu me recorde; (...).”

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha policial Sandro da Silva Cruz:

“(...)na data de 02/07/2017, por volta das 2:30hrs, estávamos em ronda pela rua 43, bairro Pedra Noventa, 2ª. Etapa, quando avistamos dois indivíduos, os conduzidos Stenfor e Pablo, em frente a uma residência, local este que já foi denunciado como sendo de ponto de venda de drogas; então os abordamos, como o portão da casa estava aberto, adentramos, sendo que no quintal próximo aos conduzidos encontramos uma porção de maconha que estava embalada em um pequeno saco de plástico com fecho, em ato contínuo realizamos buscas no quintal e encontramos vários sacos plásticos recortados em tamanho pequeno para embalar entorpecentes, a porta da residência estava aberta, então adentramos a residência e no seu interior encontramos em um dos quartos os conduzidos PAULO e MATEUS, e o PAULO nos disse que o quarto era dele e que ele é quem reside nessa casa, então continuamos as buscas na cozinha, encontramos a importância de R$ 106,00 em dinheiro de baixo valor, que estava em uma caixa de sapato, contendo também diversos plásticos recortados e pequenos sacos com fechos, semelhante a embalagem de maconha que foi encontrada quando do início da nossa abordagem, então foi feito vistoria no quintal e encontramos nos furos dos tijolos 08 (oito) porções de substância análoga a maconha, embaladas em plástico com fecho, como também 08 (oito) trouxinhas de substância de cocaína, sendo 07 (sete) trouxinhas menores e 01 (uma) trouxa média. (...) Ressaltamos que encontramos no bolso de Paulo um aparelho celular Samsung, cor branco, contendo várias mensagens via aplicativo Whatsapp, em que recebe pedidos de comercialização de entorpecentes e também em troca por joias, tem até uma foto nesse aparelho de uma porção de maconha semelhante as encontradas na casa por nossa guarnição; (...)” (fls. 21/22)

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Ressai dos autos que, interrogados na fase judicial, todos os 04 (quatro) recorrentes negaram a prática delitiva, assim fazendo mesmo, em juízo, os segundo, terceiro e quarto recorrentes [STENFOR, PABLO e MATHEUS], apesar de terem apresentado versões desencontradas aos fatos.

A autoria, portanto, ressoa das declarações contidas nos autos, assim como, da dinâmica delitiva. Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova, agregando-o às razões de decidir:

“STENFOR e PABLO foram os primeiros detidos, por estarem em frente à residência, vê-se que, na fase judicial, o primeiro denunciado (STENFOR) afirmou que conhecia os demais acusados, bem como foi encontrar PABLO em frente a casa de PAULO, já que ele, apesar de não saber o motivo, se encontrava no local e marcaram para pegar uma carona ali para ir a um baile funk.

Todavia, mais a frente em seu interrogatório, o réu STENFOR disse que não se tratava de carona, mas sim de uber que iam pegar em frente a casa de PAULO, para ir a festa. E mais, além de ter declarado que não foi encontrado nada de ilícito consigo nem com PABLO, asseverou que não tinha conhecimento de que MATHEUS e PAULO CESAR estavam dentro da casa deste último, já que estava do lado de fora com PABLO e a residência estava toda fechada.

Contrariando sua versão judicial, verifica-se que, perante a autoridade policial, o acusado STENFOR declarou que “(...) conhece todos os demais envolvidos, são amigos e moradores do mesmo quarteirão, QUE estavam na frente da casa de PAULO, (...) na companhia de PABLO, MATHEUS e PAULO estavam no interior da casa de PAULO, QUE não sabe se já estavam dormindo, mais sabe que eles não iriam sair mais pra curtir, pois não tinham dinheiro, enquanto o interrogado e PABLO conversavam sentados na calçada, QUE ainda iriam sair na noite para curtir, QUE PABLO tinha R$ 106,00, quando foram abordados por policiais militares, QUE nada de ilícito foi encontrado em poder de ambos, tendo permanecido ali na frente detidos (...)” (SIC).

Já o acusado PABLO, perante este juízo, apesar de não justificar o motivo de estar em frente à residência de seu comparsa PAULO CESAR, declarou que ia sair com STENFOR e estavam no local “esperando o carro para sair”, ocasião em que foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado com os 02 (dois).

Além disso, ao ser indagado se conhecia os corréus MATHEUS e PAULO CESAR, afirmou que os conhecia “de vista”, demonstrando que não tinha nenhum contato com eles.

Entretanto, na fase policial, percebe-se que PABLO não apenas conhecia de vista os seus comparsas MATHEUS e PAULO CESAR, como era amigo deles, tanto que essa afinidade está evidenciada pelo fato de ter afirmado que parte do entorpecente apreendido dentro da residência de PAULO CESAR, os 04 (quatro) compraram juntos.

Para tanto, confira sua declaração extrajudicial: “(...) QUE, não sabendo o horário certo, foi ate a rua 43, onde reside vários de seus amigos, entre eles STENFOR, e estavam na frente da casa de PAULO, estavam conversando sentados na calçada, sabia que PAULO E MATHEUS estavam no interior da casa PAULO, havia visto os mesmo horas mais cedo, NÃO sabia se iriam sair ou se estavam dormindo, QUE foram abordados por policias militares, QUE nada de ilícito foi encontrado em seu poder e nem do amigo STENFOR, no entanto admite que no interior da casa de PAULO, havia urna quantidade de maconha, que assume ser de propriedade de todos os conduzidos, compraram na praça Maria taquara, são usuários, QUE era uma trouxa apenas, era para o consumo dos envolvidos, QUE, permaneceu na frente da casa com STENFOR, não visualizou a abordagem de PAULO E MATHEUS (...).”

Nota-se que após as prisões de STENFOR e PABLO em frente à casa de PAULO CESAR e a localização de entorpecente, os policiais militares adentraram no imóvel e também efetuaram as prisões de MATHEUS e PAULO CESAR, os quais estavam dormindo no momento.

Desta feita, observa-se que MATHEUS, quando ouvido na fase judicial, além de ter afirmado que era colega dos demais acusados, também disse que, quando os policiais entraram no quarto que se encontrava, estava dormindo e nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Ainda, para justificar o motivo de estar dormindo na casa do seu comparsa PAULO CESAR, relatou que “minha mãe não tinha deixado eu ir para casa; Que eu sai mais cedo para ir para uma festa, aí ela não deixou eu ir para a festa, eu sai escondido e acabei não indo para a festa, e dormindo na casa do PAULO”.

Além disso, também alegou que os policiais que efetuaram sua prisão lhe perseguem e foram eles que ‘plantaram’ os entorpecentes apreendidos, já que não “tinha nenhum tipo de entorpecente lá” na casa de PAULO CESAR.

Por outro lado, na fase policial, MATHEUS declarou que “por volta das 00:00, foi ate a casa do amigo PAULO, o qual e seu vizinho, se conhecem desde crianças, (...) QUE iriam sair para uma festa, no entanto como tinham apenas R$ 106,00, o interrogado e o proprietário da casa PAULO, resolveram não sair mais e foram dormir, estavam no mesmo quarto, enquanto os outros amigos PABLO e ESTENFOR, estavam na frente da casa, sentados na calçada, QUE o interrogado acordou num susto com os policiais militares dentro da casa, estavam na porta do quarto, eles vasculharam a casa, QUE já possuíam uma quantidade de drogas na mão, diziam que queriam mais drogas (...)”.

Do mesmo modo, o acusado PAULO CESAR, apesar de não ter sido interrogado na fase judicial, foi ouvido perante a autoridade policial e alegou que não foi encontrado nenhum entorpecente em sua residência ou no quintal dela.

Além disso, confirmou ser amigos dos demais acusados, bem como disse que “estava na sua casa na companhia de MATHEUS, QUE haviam combinado de sair na companhia de PABLO E ESTENFOR, no entanto como apenas PABLO tinha dinheiro, o interrogado e MATHEUS resolveram dormir, QUE estava dormindo quando se assustaram com a presença da policia militar, QUE haviam vasculhado tudo, QUE o interrogado alega ser usuário de entorpecente do tipo maconha e cocaína, no entanto não havia entorpecente na sua casa, QUE PABLO E STENFOR, permaneceram na frente da casa (...)”.

A vista de suas versões apresentadas aos fatos pelos 04 (quatro) réus, apesar de haver dissonância entre elas, restou nítido que todos eles eram amigos e tinham afinidade entre si, tanto que o acusado PABLO confirmou, na delegacia, que compraram em conjunto uma parte do entorpecente apreendido na residência do denunciado PAULO CESAR.

Outro ponto relevante a ser sopesado foi a apreensão da quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais), onde, na fase policial, conquanto PABLO tenha permanecido silente em relação a propriedade, STENFOR e PAULO CESAR afirmaram que pertencia a PABLO, ao passo que MATHEUS disse ser seu. Todavia, nota-se pelo Boletim de Ocorrência n° 2017.219354, que esse valor foi encontrado na cozinha da residência do réu PAULO CESAR, e não na posse de PABLO ou MATHEUS. Prova disso tem-se o fato de que todos os objetos apreendidos em poder de PABLO, MATHEUS e STENFOR foram restituídos a eles ainda na delegacia, conforme termos de entrega juntados no ID 46814335, fls. 35, 36 e 37, sendo que dentre esses 03 (três) réus, o único que estava em poder de algum numerário, era MATHEUS, que tinha R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Ainda, reforçando essa assertiva, frisa-se que, quando ouvido na fase judicial, o policial militar TIAGO WILLIAN DA SILVA afirmou que o dinheiro foi encontrado dentro da residência.

Noutro giro, ratificando a traficância praticada pelos 04 (quatro) denunciados, tem-se o depoimento judicial do policial TIAGO WILLIAN DA SILVA, o qual testemunhou que atuava na área do bairro Pedra 90 há algum tempo e com isso tinha ciência que os acusados eram conhecidos, no meio policial, pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como havia informações de que a região em que eles se encontravam ocorria a venda de entorpecente, onde, inclusive, já tinham sido realizadas algumas prisões.

Desta feita, afirmou que, no dia dos fatos, estava realizando ronda noturna na região da 2ª Etapa do Pedra 90, juntamente com a guarnição que compunha, quando avistou 02 (dois) dos acusados parados em frente a uma residência, que era conhecida como sendo ponto de venda de droga, ocasião em que foi realizada abordagem neles. Apesar de nada de ilícito ter sido encontrado com ele, durante a revista pessoal, salientou que, foram realizadas buscas nas proximidades onde os 02 (dois) acusados se encontravam, onde foi localizada e apreendida uma porção de entorpecente. Ainda, nesse ponto, esclareceu que os 02 (dois) denunciados estavam na calçada, do lado de fora da residência, bem como o entorpecente foi encontrado também na calçada, próximo a eles.

Diante dessa situação de flagrância, teceu que os 02 (dois) denunciados foram entrevistados e eles, apesar de não se recordar seus nomes e características (PABLO e STENFOR), disseram que moravam no imóvel, assim como tinha mais outro rapaz dentro do local, que era o réu MATHEUS.

Com efeito, frente às informações repassadas pelos 02 (dois) réus que residiam no imóvel, relatou que adentrou no local com sua guarnição, onde lá dentro se encontrava, pelo menos, o acusado MATHEUS, e, ao realizarem as buscas, localizaram várias porções de entorpecentes espalhadas por vários locais, como no muro, em cima do telhado, dentro dos tijolos, no fundo do quintal, bem como encontraram vários plásticos de embalar substância proscrita e uma quantia em dinheiro, sendo que estava dentro da casa.

Por oportuno, é importante frisar que, conquanto o referido policial não tenha se recordado no sentido de que o réu PAULO CESAR também se encontrava dentro da residência, resta clarividente pelos interrogatórios dos demais acusados (tanto policial quanto judicial), que ele também estava dentro do imóvel juntamente com MATHEUS, inclusive, era ele que morava no local.”

Nesta linha intelectiva, constato do arcabouço dos depoimentos carreados, que os apelantes tinham em depósito drogas destinadas à comercialização ilícita, visto que além da apreensão de variedade de drogas (maconha e cocaína), foram encontrados ácido bórico, comumente utilizado para o refino da droga, bem como vários sacos plásticos pequenos recortados e outros sacos, de tamanho pequeno, com fecho e, ainda, uma quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita, sendo imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes como incursos nas penas do art. 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06.

O Superior Tribunal de Justiça, possui o seguinte entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PRETENSÃO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO. RECLAMO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a Corte a quo reputou comprovadas a materialidade do delito de tráfico de drogas e autoria da ora agravante pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante corroboradas pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa. A revisão deste entendimento para reconhecer a participação de menor importância da agravante encontra óbice na Súmula n. 7 deste Sodalício. 2. A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos podem servir como fundamento suficiente para exasperar a reprimenda básica, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias (natureza e quantidade) em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal – CP. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 2164420 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0209656-6 – Rel. Min. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – J. 14/03/2023, DJe 16/03/2023). [grifei]

Ao caso, com muita pertinência temática, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...].”
(Ap nº 25748/2014 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.9.2014)

Não destoa desse entendimento, o TJMT

“[...] Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe [...]”
(Acórdão n. 581685, APR 20110110968752, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, julgado em 19/04/2012, DJ 04/05/2012 p. 322).

Destarte, a pretensão absolutória quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas dos recorrentes não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático probatório se mostra suficiente para embasar a condenação e, portanto, a absolvição não comporta amparo.

DA ALEGADA DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO DE ENTORPECENTES PRETEXTADO PELO PRIMEIRO APELANTE PAULO CESAR LEITE VENTURA

A Defesa sustenta que
que a substância apreendida era para uso próprio do Assistido.

Com efeito, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da lei de drogas, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Verifica-se, no caso, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em especial porque, como visto, houve a apreensão de
08 (oito) porções na forma de grânulos e pedras, com massa de 03,12g (três gramas e doze centigramas), e 05 (cinco) porções na forma de pó, com massa de 02,13g (dois gramas e treze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA; 09 (nove) porções de material vegetal seco, com massa de 10,23g (dez gramas e vinte e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA; e 03 (três) porções na forma de pó, com massa de 22,69g (vinte e dois gramas e sessenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para IONS BORATOS
, situação que demonstra a uma, estreita relação com o mundo do tráfico, porquanto demonstrado o dolo de difusão ilícita de substância entorpecente.

O tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (grifo nosso).

Outrossim, o fato de o apelante declarar-se usuário de drogas não exclui a sua condição de traficante, pois é comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, bem como traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros. A propósito dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuários dos recorrentes em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

A propósito, a Jurisprudência:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Assim a tese desclassificatória não comporta provimento, razão pela qual mantenho a sentença.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS

TESE DO SEGUNDO [MATHEUS PEREIRA DA SILVA] E QUARTO RECORRENTES [STENFOR RODRIGUES PEREIRA] – DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA.

Transcrevo a dosimetria na parte a que alude:

“DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA: A) DO ACUSADO PAULO CESAR LEITE VENTURA: Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que os entorpecentes pesaram 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína e 10,23 g (dez gramas e vinte e três centigramas) de maconha. Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais que acompanham a presente, que o acusado é primário. As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Segunda fase: Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas. Por este motivo, MANTENHO a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme relatório policial e depoimento judicial do policial militar TIAGO WILLIAN DA SILVA, a residência dele já era conhecida como ponto de venda de entorpecente, bem como que atuava nessa atividade espúria juntamente com os codenunciados MATHEUS, PABLO e STENFOR.

Inclusive, corroborando com essa assertiva, há de se ressaltar que, além da diversidade de entorpecentes, os quais estavam todos subdivididos, prontos para a venda, também foram apreendidos na residência petrechos e dinheiro, evidenciando, com isso, sua dedicação na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado. Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT, in verbis: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.” Além disso, reforçando essa premissa, frisa-se que, conquanto o réu tenha informado, na fase policial, que era motorista, o mesmo, na verdade, à época dos fatos, se encontrava desempregado, fato que é confirmado pela fotocópia de sua carteira de trabalho, principalmente a fl. 11 do ID 46814339, onde consta sua demissão no dia 18/05/2017, enquanto que o crime em tela ocorreu no dia 02/07/2017. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de PAULO CESAR LEITE VENTURA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, “b” e § 3°, do Código Penal, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade. Considerando que o condenado responde o processo em liberdade e foi condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso. Diante da determinação acima, REVOGO as medidas cautelares diversas a prisão impostas ao acusado, quando da concessão de sua liberdade provisória. Considerando que o condenado aguardará em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, DEIXO de determinar a expedição de guia de execução provisória, nos termos do que dispõe o art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ.

B) DO ACUSADO MATHEUS PEREIRA DA SILVA: Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que os entorpecentes pesaram 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína e 10,23 g (dez gramas e vinte e três centigramas) de maconha. Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais que acompanham a presente, que o acusado é primário.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Segunda fase: Inexistem agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante entabulada no inciso I do artigo 65 do Código Penal em favor do denunciado, haja vista que à época dos fatos delituosos o mesmo possuía 20 (vinte) anos de idade, porém não a considero, por a pena já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ[7]). Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior. Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme relatório policial e depoimento judicial do policial militar TIAGO WILLIAN DA SILVA, a residência do corréu PAULO CESAR já era conhecida como ponto de venda de entorpecente, bem como que no local, quem eram os responsáveis por realizar essa atividade espúria, eram os 04 (quatro) denunciados, inclusive, o réu MATHEUS. Corroborando com essa assertiva, há de se ressaltar que, além da diversidade de entorpecentes, os quais estavam todos subdivididos, prontos para a venda, também foram apreendidos na residência petrechos e dinheiro, evidenciando, com isso, sua dedicação na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado. Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT, in verbis: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.” Além disso, reforçando essa premissa, frisa-se que o réu, durante a fase judicial, não comprovou que exercia atividade lícita, ao contrário, declarou, em seu interrogatório, que estava desempregado, fator que demonstra que levava a mercancia de entorpecente como meio de vida para ganhar dinheiro. Não bastasse isso, mister destacar também que o denunciado responde a uma ação penal pela suposta prática de crime patrimonial perante o r. juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca, o que evidencia, com mais rigor, sua dedicação à prática delitiva. A respeito: EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi afastada “em decorrência da dedicação do acusado, que possui outro processo criminal cujo trânsito em julgado operou-se após os fatos narrados nestes autos". 4. Agravo interno desprovido. (HC 198432 ED-AgR, Segunda Turma do STF, Relator Ministro NUNES MARQUES, julgado em 14/12/2021) E ainda: APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL PARA A OBTENÇÃO DAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS ACUSADOS – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA ESTABELECIDA NESSE PATAMAR NA PRÓPRIA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL – REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA PRÓPRIA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO – TRABALHO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA AO TRÁFICO DE DROGAS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. O anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das revistas realizadas pelos policiais para a averiguação da procedência da denúncia. Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial. A alegação de que o agente foi vítima de violência policial, despida de qualquer lastro probatório, não é apta a justificar a declaração de nulidade do processo, além do que, eventuais excessos por parte dos servidores públicos devem ser apurados no âmbito disciplinar adequado. A mera condição de usuário de substâncias entorpecentes, ostentada pelo réu, não infirma a sua responsabilidade pela prática do delito de tráfico de drogas. Outrossim, circunstâncias fáticas como a quantidade de porções do produto ilícito, o seu modo de acondicionamento e a presença de petrechos comumente utilizados na disseminação de drogas revelam a configuração do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Não há interesse recursal em relação aos pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e fixação do regime inicial semiaberto, se tais providências foram adotadas na própria sentença. Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, a existência de ações penais em curso, associada a outras circunstâncias do caso concreto, pode evidenciar a dedicação do agente às atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. Logrando o acusado comprovar categoricamente a origem lícita dos valores encontrados em seu poder quando de sua prisão em flagrante, é possível a restituição dessa importância, ainda que seja ele condenado pela prática do delito de tráfico de drogas. Por outro lado, em relação ao acusado que não demonstra tal licitude, impõe-se o perdimento da quantia. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 0015730-44.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022) Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MATHEUS PEREIRA DA SILVA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “b” e § 3°, do Código Penal, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade. Considerando que o condenado responde o processo em liberdade e foi condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso. Considerando que o condenado aguardará em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, DEIXO de determinar a expedição de guia de execução provisória, nos termos do que dispõe o art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ. C) DO ACUSADO PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS: Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que os entorpecentes pesaram 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína e 10,23 g (dez gramas e vinte e três centigramas) de maconha. Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais que acompanham a presente, que o acusado, à época dos fatos, era primário. As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Segunda fase: Inexistem agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante entabulada no inciso I do artigo 65 do Código Penal em favor do denunciado, haja vista que à época dos fatos delituosos o mesmo possuía 18 (dezoito) anos de idade, porém não a considero, por a pena já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ[8]). Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior. Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme relatório policial e depoimento judicial do policial militar TIAGO WILLIAN DA SILVA, a residência do corréu PAULO CESAR já era conhecida como ponto de venda de entorpecente, bem como que no local, quem eram os responsáveis por realizar essa atividade espúria, eram os 04 (quatro) denunciados, inclusive, o réu PABLO. Corroborando com essa assertiva, há de se ressaltar que, além da diversidade de entorpecentes, os quais estavam todos subdivididos, prontos para a venda, também foram apreendidos na residência petrechos e dinheiro, evidenciando, com isso, sua dedicação na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado. Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT, in verbis: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.” E mais, também é importante destacar que o réu, durante a fase judicial, não comprovou que, à época dos fatos, exercia atividade lícita, o que demonstra que levava a mercancia como meio de vida para ganhar dinheiro. Inclusive, perfilhando desse entendimento e reforçando, com mais rigor, sua dedicação à prática delitiva, é o fato de que o mesmo ostenta uma condenação posterior com trânsito em julgado pela prática de crime semelhante ao presente. A respeito: EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi afastada “em decorrência da dedicação do acusado, que possui outro processo criminal cujo trânsito em julgado operou-se após os fatos narrados nestes autos". 4. Agravo interno desprovido. (HC 198432 ED-AgR, Segunda Turma do STF, Relator Ministro NUNES MARQUES, julgado em 14/12/2021) E ainda:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL PARA A OBTENÇÃO DAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS ACUSADOS – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA ESTABELECIDA NESSE PATAMAR NA PRÓPRIA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL – REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA PRÓPRIA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO – TRABALHO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA AO TRÁFICO DE DROGAS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. O anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das revistas realizadas pelos policiais para a averiguação da procedência da denúncia. Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial. A alegação de que o agente foi vítima de violência policial, despida de qualquer lastro probatório, não é apta a justificar a declaração de nulidade do processo, além do que, eventuais excessos por parte dos servidores públicos devem ser apurados no âmbito disciplinar adequado. A mera condição de usuário de substâncias entorpecentes, ostentada pelo réu, não infirma a sua responsabilidade pela prática do delito de tráfico de drogas. Outrossim, circunstâncias fáticas como a quantidade de porções do produto ilícito, o seu modo de acondicionamento e a presença de petrechos comumente utilizados na disseminação de drogas revelam a configuração do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Não há interesse recursal em relação aos pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e fixação do regime inicial semiaberto, se tais providências foram adotadas na própria sentença. Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, a existência de ações penais em curso, associada a outras circunstâncias do caso concreto, pode evidenciar a dedicação do agente às atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. Logrando o acusado comprovar categoricamente a origem lícita dos valores encontrados em seu poder quando de sua prisão em flagrante, é possível a restituição dessa importância, ainda que seja ele condenado pela prática do delito de tráfico de drogas. Por outro lado, em relação ao acusado que não demonstra tal licitude, impõe-se o perdimento da quantia. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 0015730-44.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022) Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, “b” e § 3°, do Código Penal, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade. Considerando que o condenado responde o processo em liberdade e foi condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso. Considerando que o condenado aguardará em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, DEIXO de determinar a expedição de guia de execução provisória, nos termos do que dispõe o art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ. D) DO ACUSADO STENFOR RODRIGUES PEREIRA: Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que os entorpecentes pesaram 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína e 10,23 g (dez gramas e vinte e três centigramas) de maconha. Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais que acompanham a presente, que o acusado responde a outra ação penal pela prática de crime contra a vida, que ocorreu anteriormente a este, porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ[3], deixo de sopesa-la. As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Segunda fase: Inexistem agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante entabulada no inciso I do artigo 65 do Código Penal em favor do denunciado, haja vista que à época dos fatos delituosos o mesmo possuía 20 (vinte) anos de idade, porém não a considero, por a pena já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ[9]).

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior. Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme relatório policial e depoimento judicial do policial militar TIAGO WILLIAN DA SILVA, a residência do corréu PAULO CESAR já era conhecida como ponto de venda de entorpecente, bem como que no local, quem eram os responsáveis por realizar essa atividade espúria, eram os 04 (quatro) denunciados, inclusive, o réu STENFOR. Corroborando com essa assertiva, há de se ressaltar que, além da diversidade de entorpecentes, os quais estavam todos subdivididos, prontos para a venda, também foram apreendidos na residência petrechos e dinheiro, evidenciando, com isso, sua dedicação na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado. Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT, in verbis: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.” Além disso, reforçando essa premissa, frisa-se que o réu, durante a fase judicial, não comprovou que exercia atividade lícita, fator que demonstra que levava a mercancia de entorpecente como meio de vida para ganhar dinheiro. Inclusive, nesse ponto, destaque-se também que o denunciado responde a uma ação penal pela suposta prática de crime contra a vida perante o r. juízo da 12ª Vara Criminal desta Comarca, o que evidencia, com mais rigor, sua dedicação à prática delitiva. A respeito: EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi afastada “em decorrência da dedicação do acusado, que possui outro processo criminal cujo trânsito em julgado operou-se após os fatos narrados nestes autos". 4. Agravo interno desprovido. (HC 198432 ED-AgR, Segunda Turma do STF, Relator Ministro NUNES MARQUES, julgado em 14/12/2021) E ainda: APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL PARA A OBTENÇÃO DAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS ACUSADOS – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA ESTABELECIDA NESSE PATAMAR NA PRÓPRIA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL – REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA PRÓPRIA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO – TRABALHO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA AO TRÁFICO DE DROGAS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. O anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das revistas realizadas pelos policiais para a averiguação da procedência da denúncia. Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial. A alegação de que o agente foi vítima de violência policial, despida de qualquer lastro probatório, não é apta a justificar a declaração de nulidade do processo, além do que, eventuais excessos por parte dos servidores públicos devem ser apurados no âmbito disciplinar adequado. A mera condição de usuário de substâncias entorpecentes, ostentada pelo réu, não infirma a sua responsabilidade pela prática do delito de tráfico de drogas. Outrossim, circunstâncias fáticas como a quantidade de porções do produto ilícito, o seu modo de acondicionamento e a presença de petrechos comumente utilizados na disseminação de drogas revelam a configuração do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Não há interesse recursal em relação aos pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e fixação do regime inicial semiaberto, se tais providências foram adotadas na própria sentença. Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, a existência de ações penais em curso, associada a outras circunstâncias do caso concreto, pode evidenciar a dedicação do agente às atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. Logrando o acusado comprovar categoricamente a origem lícita dos valores encontrados em seu poder quando de sua prisão em flagrante, é possível a restituição dessa importância, ainda que seja ele condenado pela prática do delito de tráfico de drogas. Por outro lado, em relação ao acusado que não demonstra tal licitude, impõe-se o perdimento da quantia. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 0015730-44.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022) Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de STENFOR RODRIGUES PEREIRA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, “b” e § 3°, do Código Penal, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade. Considerando que o condenado responde o processo em liberdade e foi condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.”

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E, continua o jurista:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com acima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Ademais, o artigo 42 da Lei Antidrogas, de seu turno, é expresso ao determinar que:

“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Feita a contextualização, constato da segunda fase, que a sentença reconheceu a circunstância atenuante da menoridade relativa para ambos os recorrentes, contudo, deixou de aplicá-la nos termos da súmula nº 231 do STJ:

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Destarte, em conformidade com a sentença, ressalto que não há campo de aplicabilidade para a vertida atenuante pretextada, em razão da pena base ter sido estabelecida no mínimo legal cominado ao tipo.

TESE DO PRIMEIRO RECORRENTE [PAULO CESAR LEITE VENTURA] E O SEGUNDO [MATHEUS PEREIRA DA SILVA] PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4°, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006

A defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tão somente em relação aos apelantes Paulo César e Matheus.

Com efeito, no tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

De relembrar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema, no sentido que:

“A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes” (HC 320278/SP,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,Julgado em 01/09/2015,DJE 15/09/2015; HC 326462/RS,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 25/08/2015,DJE 11/09/2015; HC 328775/RS,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 25/08/2015,DJE 11/09/2015; HC 320701/SP,Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,Julgado em 01/09/2015,DJE 11/09/2015; AgRg no AREsp 685490/MG,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,Julgado em 20/08/2015,DJE 28/08/2015; AgRg no AREsp 469304/MG,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 04/08/2015,DJE 20/08/2015).

No caso, diante das provas coligidas, restaram nítido que os recorrentes não fazem jus à vertida minorante de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, pois ao que se apresentou dedicavam-se à atividade criminosa.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito as preliminares de nulidade das provas objetivadas e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos de apelação de PAULO CESAR LEITE VENTURA, MATHEUS PEREIRA DA SILVA, PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS e STENFOR RODRIGUES PEREIRA, respectivamente, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025